Tribunal: TJBA
Processo: 8052111-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052111-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARLENICE FIGUEIREDO PASSOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO ACIDENTÁRIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL REVISIONAL. PARALELISMO DAS FORMAS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA AFASTADA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ARLENICE FIGUEIREDO PASSOS PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS NÃO PROVIDA.

1. Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, torna-se indispensável a propositura de ação revisional, pela autarquia previdenciária, para que o aludido benefício seja cancelado, em respeito ao princípio do paralelismo das formas. Precedentes do STJ.

2. A cessação administrativa do benefício, sem novo pronunciamento judicial, ofende a coisa julgada, ensejando, por consectário lógico, o restabelecimento da concessão do benefício.

3. Reformada a sentença em sua integralidade, não há que se falar em ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS. Inteligência do Tema 1.044, do STJ.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR ARLENICE FIGUEIREDO PASSOS PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8052111-69.2021
.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados,
ARLENICE FIGUEIREDO PASSOS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social, e, DAR PROVIMENTO à Apelação interposta por Arlenice Figueiredo Passos,
reformando a sentença, para condenar o INSS a restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez conferido à segurada, desde a data de sua cessação, compreendendo o pagamento de todos os valores devidos e não pagos,
observando-se, em sendo o caso, a prescrição quinquenal, com compensação de eventuais valores recebidos
pela autora na titularidade de qualquer outro benefício não acumulável, no mesmo período, acrescidos de
juros e correção monetária; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator